Tribunal: TJES
Processo: 5005211-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005211-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REVISÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVANTES. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos por Itaú Seguros S. A., que reconheceu a ilegalidade da inserção de circunstâncias agravantes na multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal e reduziu seu valor de R$ 38.181,59 para R$ 12.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da caderneta de poupança. A sentença também fixou honorários advocatícios de forma recíproca, conforme o art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, e condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a sentença poderia afastar as agravantes aplicadas na via administrativa sem incorrer em controle difuso de constitucionalidade; (II) determinar se a redução do valor da multa viola os princípios da legalidade e da presunção de legitimidade do ato administrativo; e (III) estabelecer se seria cabível a aplicação de índices de correção e juros diversos daqueles fixados na sentença, bem como o reconhecimento da sucumbência mínima do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Poder Judiciário possui competência para revisar a legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto ao respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

4. A sentença corretamente afastou as agravantes de reincidência e ausência de providências mitigadoras, por ausência de prova nos autos do processo administrativo, sendo inadmissível a mera invocação de “fato notório” como substituto da motivação específica exigida.

5. A readequação do valor da multa para R$ 12.000,00 respeita os critérios legais e princípios constitucionais, preservando o caráter pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa ou desrespeito à legislação municipal.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de redução judicial de multas administrativas desproporcionais, sem que isso represente ofensa à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10).

7. Quanto à atualização monetária e juros de mora, a manutenção dos critérios estabelecidos na sentença — IPCA-E e juros da poupança — não causa prejuízo ao apelante, que pretendia índices mais gravosos à parte contrária, o que é vedado em sede recursal.

8. A alegação de sucumbência mínima não procede, pois a parte apelante teve reduzido substancialmente o valor da multa, justificando a fixação recíproca dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, caput, do CPC.

9. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível diante da rejeição integral do recurso, sendo o novo percentual fixado em 12% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode afastar circunstâncias agravantes aplicadas em processo administrativo sancionador quando ausente motivação específica e prova nos autos, sem que isso configure controle difuso de constitucionalidade.

2. A redução do valor da multa administrativa é válida quando demonstrada a desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A fixação de correção monetária e juros de mora mais favoráveis à parte contrária não pode ser modificada em sede recursal por ausência de prejuízo ao recorrente.

4. A redução significativa da sanção administrativa impede o reconhecimento da sucumbência mínima da Fazenda Pública, devendo ser mantida a divisão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, e 86, caput; Lei n. 6.830/1980, art. 2º; Decreto Municipal n. 11.738/03 e alterações.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES - Apelação cível n. 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 27-10-2015; Apelação cível n. 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020; Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13-04-2021; Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09-08-2021; Apelação cível n. 0012456-52.2016.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 23-01-2018; Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 14-05-2024;
Apelação cível n. 5002200-18.2023.8.08.0024, Juiz de Direito convocado Anselmo Laghi Laranja, j. 06-02-2024; Apelação cível n. 0000054-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005211-55.2023.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: ITAÚ SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município De Vitória

in
terpôs apelação em face da respeitável sentença (
id 13445498
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeir
a Vara
da Fazenda Pública

Privativa
de
Execuções Fiscais Municipais de
Vitória, Comarca da Capital, nos autos d
os
“embargos opostos por
Itaú Seguros S. A.
à execução fiscal nº 5023825-45.2022.8.08.0024” ajuizada
por
ele “a fim de obter a satisfação de crédito público, vencido e supostamente exigível de R$ 58.005,09 (cinquenta e oito mil e cinco reais e nove centavos)”
(fl. 01)
, que acolheu “EM PARTE os presentes embargos opostos por ITAÚ SEGUROS ... para reconhecer a ilegalidade da inserção das agravantes e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo de origem”,
acrescida de
“correção monetária, pelo IPCA-E” e “
juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a parte embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa”
e, considerando a
sucumbência recíproca, condenou
“a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais, e em honorários advocatícios, ... na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico”

e
“o embargado em honorários advocatícios ... na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor do proveito econômico, sem incidência, por ora, de juros moratórios, nos termos do Enunciado da Súmula Vinculante 17”
(fls. 11-2)
.

Nas razões do recurso (
id 13445499
) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “
t
rata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela empresa recorrida em face da Execução Fiscal de n.º 5023825- 45.2022.8.08.0024, proposta pelo Município de Vitória com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas adotadas pela empresa fornecedora, no valor histórico de R$ 38.181,59 [trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos], conforme discriminado na CDA de n.º 2.143/2022” (fl.
2
); 2) “deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06” (fl.
12
); 3) “não poderia afastar a causa agravante utilizada pela autoridade administrativa autuante, pois a presunção militava em favor do ente político municipal que produziu o ato administrativo hostilizado”
(fl. 14);
4) “qualquer redução da multa ..., com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação dos decretos ..., o que apenas poderia ser feito, no âmbito desse E. TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental” (fl.
12
); 5) “a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida”
deve seguir os
“estritos termos do art. 2.º, § § 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97” (fl.
23
);
6) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do apelante.

Requereu o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, subsidiariamente, que seja alterada “a aplicação da atualização monetária e dos juros” e “que seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à parte ora apelada” (fls. 27-8).

Contrarrazões apresentadas
no id 13445502,
nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

O valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido pela sentença de R$38.181,59 (trinta e oito mil cento e cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) para o montante de R$12.000,00 (doze mil reais).

É competência do Poder Judiciário a análise dos atos administrativos sob o prisma da legalidade, o que abrange a verificação da observância de princípios constitucionais como a razoabilidade e a proporcionalidade. Tal controle não representa indevida invasão no mérito administrativo, mas sim a garantia de que a Administração Pública atue nos limites impostos pela lei e pela Constituição.

A respeitável sentença apontou, com acerto, que a decisão administrativa aplicou circunstâncias agravantes – reincidência e ausência de providências para mitigar o dano – sem a devida comprovação nos autos do processo administrativo. A alegação do apelante de que a reincidência é “fato notório” não supre a exigência de motivação específica e prova no bojo do procedimento sancionatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e cede diante da ausência de fundamentação adequada.

Assim, a exclusão das agravantes e a consequente readequação do valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostram-se acertadas, pois o montante se revela mais proporcional à gravidade da infração, que, embora existente, teve impacto individual. O valor fixado mantém o caráter pedagógico e punitivo da sanção, sem incorrer em excesso. Tal medida não implica afastar a incidência do Decreto Municipal, mas sim interpretá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de permitir a revisão judicial de multas administrativas quando se mostrarem desproporcionais, como evidenciam os seguintes venerados Acórdãos:

APELAÇÃO. VIVO S/A. - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PREJUDICADA.
1. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da proporcionalidade e razoabilidade. 3. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 4. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 5. - No caso, as multas aplicadas pelo PROCON Municipal são desproporcionais aos fato concretos, fugindo à razoabilidade, pois não guardam relação de coerência com os casos concretos. 6. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável. 7. - Recurso da VIVO S/A. provido parcialmente. 8. - Recurso do Município de Vitória prejudicado. (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015)
1
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020)
2
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 09-08-2021, data da publicação no Diário: 26-08-2021).

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As práticas que ensejaram a instauração de processo administrativo contra a apelante, quais sejam, a não devolução de valores cobrados indevidamente, configuram-se como práticas abusivas, que podem se enquadrar na exigência de vantagem manifestamente indevida (art. 39, inciso V). 2. Além de não ter impugnado as reclamações contra ela efetuadas nos autos do processo administrativo instaurado em seu desfavor, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica neste recurso, nos termos do que exige a regra do art. 932, inciso III, do CPC/15, limitando-se a afirmar, de forma bastante genérica, que não cometeu quaisquer infrações ensejadoras da aplicação de multa, sem, contudo, declinar as razões para demonstrar que não as cometeu, tornando tais fatos incontroversos. 3. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 0012456-52.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-01-2018, data da publicação no Diário: 31-01-2018)
3
.

Vê-se, assim, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa, ou seja, “O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publicação: 14-05-2024).

Quanto à proposição recursal ligada à aplicação da atualização monetária e juros de mora, o apelante pugna pela aplicação da legislação municipal. Todavia, a r. sentença determinou a incidência do IPCA-E a partir de sua prolação e juros da caderneta de poupança desde a constituição em mora. Embora a jurisprudência mais recente aponte para a aplicação da taxa SELIC em casos análogos (TJES – apelação cível n. 5002200-18.2023.8.08.0024, Juiz de Direito Convocado Anselmo Laghi Laranja, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 06-02-2024), a manutenção do critério sentencial, na ausência de recurso da parte interessada, não configura prejuízo ao apelante, cujos índices pretendidos seriam mais gravosos à apelada, o que é vedado em sede recursal. Portanto, nega-se provimento ao apelo também neste ponto.

Por fim, quanto aos critérios para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o
art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa aplicada no valor de
R$38.181,
5
9 (trinta e oito mil cento e cento e oitenta e um reais e
cinquenta
e nove centavos) foi reduzida para o equivalente a 50% (cinquenta por cento) desta quantia, o que
justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86,
caput
, do CPC/15. Neste sentido: TJES, Apelação cível n. 0000054-70.2015.8.08.0024, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data da publicação: 22-03-2024).

Posto
isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela apelada na demanda, definido como tal a diferença entre o valor da multa fixado na decisão administrativa e o valor fixado na respeitável sentença, atualizado desde a data da propositura da ação.

É como voto.

1
- No caso, o egrégio Tribunal reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) multas que o Procon havia fixado em R$217.655,74 (duzentos e dezessete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

2
- Hipótese em que o egrégio Tribunal manteve sentença que reduziu para R$5.000,00 (cinco mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

3
- Hipótese em que o egrégio Tribunal reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais) multa que o Procon havia fixado em R$144.317,96 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.